Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728887-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYNAN BRITO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO À Procuradoria de Justiça, pois o recurso envolve interesse de incapaz, art. 178, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora